Tribunal: TJDFT
Processo: 0707750-52.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. IMPOSSIBILIDADE. NOTA PROMISSÓRIA EMITIDA EM FAVOR DO EXEQUENTE. LEGITIMIDADE ATIVA. CONFIGURADA.
1. A ausência de impugnação nos embargos à execução não justifica, por si só, a incidência dos efeitos da revelia, tendo em vista que, na demanda executiva, o direito do credor-embargado encontra-se consubstanciado no próprio título, que se reveste da presunção de veracidade, cabendo ao devedor-embargante o ônus quanto à desconstituição de sua eficácia.
2. Se o credor cambial é a mesma pessoa qualificada no preâmbulo da petição inicial da execução, resta evidente sua legitimidade ativa para executar a nota promissória.
3. Apelação conhecida e provida.